Tribunal: CARF
Processo: 13896.902782/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902782/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.330 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
A C SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA (A C INFORMÁTICA LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. APURAÇÃO NA DIPJ.
DESPACHO DECISÓRIO QUE RECONHECEU O SALDO NEGATIVO
EM SUA INTEGRALIDADE.
Se o Despacho Decisório reconheceu a integralidade do saldo negativo do
trimestre em debate, como constou na DIPJ e no PER/Dcomp controlador do
crédito, inviável deferir qualquer valor adicional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte, fls. 104-105, contra
Acórdão da DRJ que negou provimento à pretensão recursal, fl.88-92.
Para síntese dos fatos, reproduzo o Relatório do acórdão recorrido:
Antes de tudo, deve-se anotar que toda a numeração citada neste Acórdão refere-se à
numeração digital dos autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902782/2011-99
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902782/2011-99

O contribuinte A C SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ/MF no
66.059.510/0001-42, já qualificado neste processo, apresentou o PER/DCOMP no
39297.18897.160211.1.7.02-9093, transmitido em 16/02/2011, com crédito originado
de saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2008 (saldo negativo informado no
PER/DCOMP no importe total de R$ 28.503,22), no valor original utilizado nesta
DCOMP de R$ 27.258,07, para compensação com débito da Cofins do período de
apuração abril de 2008 (R$ 26.442,52), bem como também transmitiu o PER/DCOMP
no 29371.80614.160708.1.3.02-9849, em 16/07/2008, no qual, a partir do direito
creditório do mesmo período/tributo (direito creditório no importe de R$ 69.866,24),
tencionou compensar também de débito de Cofins (período de apuração 01/05/2008 –
valor R$ 28.842,01) e PIS/Pasep (01/06/2008 – valor de R$ 9.333,11), e o de no
28800.87149.020310.1.3.02-6154, em 02/03/2010, no qual, a partir do direito creditório
do mesmo período/tributo (direito creditório no importe de R$ 69.866,24), tencionou
compensar também de débito de IRRF, no importe de principal de R$ 2.477,38.
Em Despacho Decisório no de rastreamento 930883882, de 04/05/2011, a autoridade
competente da DRF Barueri assim decidiu:

Cientificado da decisão acima em 16/05/2011, o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade em 09/06/2011, alegando o que abaixo se transcreve:

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902782/2011-99

É o relatório.
Contudo, o Acórdão recorrido, dispôs o seguinte, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. APURAÇÃO NA DIPJ.
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
RECONHECEU
O
SALDO
NEGATIVO
EM
SUA
INTEGRALIDADE.
MANIFESTAÇÃO
IMPROCEDENTE.
Se o Despacho Decisório reconheceu a integralidade do saldo negativo
do trimestre em debate, como constou na DIPJ e no PER/Dcomp
controlador do crédito, inviável deferir qualquer valor adicional.
Manifestação de inconformidade improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado com a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, fls. 104/105, sob os seguintes fundamentos:

Requerendo o cancelamento do débito fiscal reclamado, pugna pela
improcedência da referida ação fiscal.
Após, os autos foram encaminhados para o CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário em face da r. decisão que
considerou IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade apresentada.
A recorrente admite que a decisão é coerente, mas que teria deixado de observar
que o imposto de renda do 1o trimestre do ano de 2008 teria sido compensado mediante
PER/DCOMP n. 25786.33206.180408.1.3.02-3206, não informada na instância de piso:
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902782/2011-99

Perceba-se que, na realidade, em meu entendimento, o contribuinte cometeu erro
de direito, pois pleiteia valor que já foi deduzido em sua apuração e devidamente reconhecido
pela DRJ.
A apresentação da PER/DCOMP referida e que seria apta à compensação do
crédito mencionado não pode prosperar pois o débito pretendido já não existia, na mesma linha
da decisão de piso, pois fora integralmente reconhecido pela autoridade de origem.
Nesse aspecto, concordo com a decisão da DRJ, pois o que o contribuinte
pretende compensar, com elementos novos trazidos na esfera recursal, já havia sido
completamente deferido, não havendo mais qualquer crédito e débito a ser compensado no
âmbito deste processo.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.330 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902782/2011-99

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital